Tribunal: TJMT
Processo: 0004453-19.2018.8.11.0004
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004453-19.2018.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REFLORESTADORA VALE DO ARAGUAIA LTDA - CNPJ: 07.359.788/0001-76 (EMBARGANTE), HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), EMERSON LUIZ DA COSTA - CPF: 588.320.251-91 (EMBARGANTE), KARINA DA SILVA MIRANDA - CPF: 053.969.046-58 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0004453-19.2018.8.11.0004

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE UM DOS SÓCIOS – NULIDADE AFASTADA – CONTRATO SOCIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA EXIGÊNCIA – CRÉDITO CONSTITUÍDO EM FAVOR DA PESSOA JURÍDICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

A alegada contradição se reporta a um pleito cuja finalidade é rediscutir pontos devidamente enfrentados no acórdão, o que é descabido nos aclaratórios.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0004453-19.2018.8.11.0004

EMBARGANTE: REFLORESTADORA VALE DO ARAGUAIA LTDA, EMERSON LUIZ DA COSTA, KARINA DA SILVA MIRANDA

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Reflorestadora Vale do Araguaia Ltda. e outros
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE UM DOS SÓCIOS – NULIDADE AFASTADA – CONTRATO SOCIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA EXIGÊNCIA – CRÉDITO CONSTITUÍDO EM FAVOR DA PESSOA JURÍDICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A emissão de Cédula de Crédito Bancário em nome da pessoa jurídica não revela qualquer prática de atividade estranha ao interesse social da empresa, nem se apresenta obrigação em favor da pessoa individual do sócio, de modo que, sob tal vertente, não há vedação no contrato social.

Alegar invalidade do título executivo por falta de assinatura de outro sócio da empresa é tentar prevalecer da própria torpeza, com o que não compadece o direito.

Alega que o v. acórdão apresenta contradição no ponto em que o contrato social traz expressamente em seu bojo a proibição de um dos sócios assumir obrigações sem autorização do outro sócio.

Aduz que o v. acórdão afronta o disposto no art. 783 do CPC, bem assim a jurisprudência emanada dos Tribunais.

Requer o provimento dos declaratórios, a fim de sanar o vício apontado, com aplicação de efeito infringente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0004453-19.2018.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta contradição no v. acórdão, quanto a validade do título sem anuência de todos os sócios.

A apelação foi interposta de sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos pela aqui também embargante, Reflorestadora Vale do Araguaia e outros., na qual alegou a nulidade do título porque emitido sem a anuência do outro sócio administrador da pessoa jurídica emitente.

Sob tal perspectiva, o v. acórdão entendeu que a proibição existente no contrato social não atingiu o negócio jurídico entabulado. Nesse sentido, consignou:

A questão controvertida está em saber se para o tipo do negócio entabulado, há exigência da assinatura de ambos os sócios administradores. Vale dizer, além da assinatura de Emerson Luiz da Costa, como representante da empresa, deveria constar também de Rose-Leno Silva de Freitas.

Pois bem. Acerca da administração da sociedade, dispõe a Cláusula Sétima do Contrato Social:

“A administração da sociedade caberá ao(s) sócio(s) EMERSON LUIZ DA COSTA e ROS-LENO SILVA DE FREITAS, com os poderes e atribuições de administradores, podendo gerir e administrar a sociedade, ficando desde já, autorizado a cada um, o uso do nome empresarial, individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.”

Ora, o que se depreende da referida cláusula, é a vedação da prática de atividades estranhas ao interesse social, ou obrigações em favor dos próprios quotistas ou de terceiros, sem a anuência do outro, o que não se enquadra no negócio jurídico entabulado, consubstanciado na emissão de Cédula de Crédito Bancário em favor da própria pessoa jurídica, que, com toda certeza, teve constituído um crédito em seu favor.

Aliás, a emissão de Cédula de Crédito Bancário em nome da pessoa jurídica não revela qualquer prática de atividade estranha ao interesse social da empresa, nem se apresenta obrigação em favor da pessoa individual do sócio, de modo que, sob tal vertente, não há vedação no contrato social.

Ou seja, o v. acórdão afastou a alegação de nulidade de título por não haver desconformidade com a cláusula do contrato social.

Não há, assim, contradição a ser sanada.

Aliás,
a contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido:
EDcl no AgInt no RMS n. 51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017; EDcl no REsp n. 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017.

Verdade é que a alegada contradição se reporta a um pleito cuja finalidade é rediscutir pontos enfrentados no acórdão, o que é descabido nos declaratórios.

Cumpre realçar que os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Aliás, nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que
"Os embargos de declaração não se destinam ao acréscimo de razões que para a parte pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar"
(EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF, Rel. Min. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, DJe 19/08/2013).

Assim:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022